Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733587-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANA LUIZA SILVEIRA VIVACQUA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0722211-24.2017.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do salário da Agravada Ana Luiza Silveira Vivacqua para cobrir apenas a parcela referente aos honorários advocatícios, com os seguintes fundamentos, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 67011560, consistente na penhora do salário da parte executada para pagamento, apenas, da parcela referente aos honorários advocatícios. Na execução, os honorários advocatícios fixados na decisão que a admite figuram como verba acessória e, como tal, não podem ser percebidos pelo advogado preferencialmente ao crédito do cliente, mesmo porque a parte que cabe aquele refere-se a um percentual da parte cabível a esse. O acolhimento do pedido criaria um privilégio do crédito ao advogado em relação ao do cliente, em detrimento deste. Haveria subversão da ordem dos créditos, o que prejudicaria o cumprimento da importância original e a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Além disso, a situação geraria um conflito de interesses inarredável, em confronto com o Código de Ética e Disciplina da OAB. Assim, muito embora seja certa a natureza salarial dos honorários advocatícios, não há possibilidade do fracionamento da execução, conforme pretendido pelo patrono do exequente. A esse respeito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a constrição de 30% (trinta por cento) do salário auferido pela executada para o pagamento de honorários advocatícios fixados no processo de execução. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. O caráter acessório não contrapõe à autonomia conferida à verba profissional - fato que impediria a adoção de ritos procedimentais distintos para o recebimento de créditos por cada titular, como previsto na Súmula Vinculante n. 47, contemplando a utilização do sistema de precatório e RPV -, mas assim considerados por não ser um bem da vida diretamente perseguido em juízo, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1.347.736/RS, em sede de recurso repetitivo - tema 608. 8. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados na própria ação de execução, preterindo a importância principal perseguida na demanda, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1154819, 07185994720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem-se os autos ao prazo suspensivo de ID 66064689”. O Agravante alega, em síntese, que é necessário diferenciar a natureza das verbas perseguidas no cumprimento de sentença, uma vez que há quantia relativa ao débito principal e outra a título de honorários advocatícios. Ressalta que não há proibição legal de a satisfação do crédito de honorários ocorrer antes da liquidação do crédito principal. Salienta que a verba honorária ostenta natureza alimentar, e, portanto, excepciona a regra da impenhorabilidade dos proventos, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC. Alega que a r. decisão que indeferiu a penhora de parte do salário da Agravada está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Agravante pretende satisfazer crédito de natureza alimentar. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja reconhecida a penhorabilidade de parte de salário da Agravada para a satisfação dos honorários advocatícios. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a r. decisão que indeferiu a penhora de parte do salário da Agravada. Preparo comprovado - Id. 18994602. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da agravada para pagamento dos honorários advocatícios do Exequente (agravante). Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão que indeferiu a penhora da quantia referente ao salário da Agravada está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que pretende satisfazer crédito de natureza alimentar. Sem razão o Agravante. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Em que pese ser possível o desmembramento da parcela atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais da dívida resultante do título executivo judicial principal, algumas considerações devem ser feitas. Primeiramente, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, na definição do art. 85, § 14, do CPC, e não de prestação alimentícia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pelo Corte Superior daquele Órgão no REsp no 1.815.055/SP (publicado em 26.8.2020), firmou o entendimento de que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Mesmo que assim fosse, somente para argumentar, a exceção à impenhorabilidade dos proventos, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC, não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. Com efeito, não é razoável que o advogado da parte pretenda primeiramente receber os seus honorários antes de o seu cliente receber o valor principal. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora